Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017316-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANK GARCIA DE JESUS - CPF: 003.116.971-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa da credora, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1017316-10.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

FRANK GARCIA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Monitória no. 1017316-10.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
FRANK GARCIA DE JESUS
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Opostos embargos de declaração em Id. 220705755, estes foram rejeitados conforme decisão de Id. 220705757.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento do crédito descrito na exordial Processado regularmente o feito, o Magistrado reconheceu a prescrição ante a demora da citação, motivo pela qual o apelante interpõe o presente recurso para o fim de reformar integralmente a sentença objurgada [...]
” (sic).

Assevera que
“[...] o Juiz de Direito não agiu com o costumeiro acerto, porquanto não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por demora de citação. Com efeito, a parte apelante exerceu sua pretensão restando superada a prescrição do título, mesmo porque o JUÍZO A QUO NÃO CONSIDEROU A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL À ÉPOCA COM O ADVENTO DO NOVO CPC E, AINDA, O CÓDIGO CIVIL DE 2002 [...]”
(sic).

Sustenta que “
não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, VISTO QUE O APELANTE A PROMOVEU NO TEMPO CORRETO, cujo APERFEIÇOAMENTO NÃO OCORREU POR FATO ALHEIO A SUA VONTADE, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se
” (sic).

Aduz que “
o Art. 202, I do CPC dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente. No caso, a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva. Portanto, incorreto o entendimento do Magistrado na origem
”
(sic).

Registra que
“é cediço que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal. Portanto, 7 EVIDENTE QUE O LONGO DECURSO DO PRAZO É INTRÍNSECO A TAL REQUISITO, fato este que não pode ser atribuído ao apelante”
(sic).

Expõe que,
“ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ [...]”
(sic).

Explana ser
“evidente morosidade do Poder Judiciário, citando-se, como exemplo, que a parte apelante manifestou em 20/07/2022, contudo, o pedido foi analisado somente em 13/01/2023, isto é, quase 6 (SEIS) MESES para simples despacho [...]”
(sic).

Afirma que
“o mandado expedido em 11/11/2019, somente foi cumprido após reexpedição, cujo resultado retornou negativo em 24/10/2021, isto é, QUASE 2 (DOIS) ANOS PARA CUMPRIMENTO DE SIMPLES MANDADO!”
(sic).

Diz que
“Foram MAIS 2 (DOIS) ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO PRIMEIRO MANDADO, considerando que a parte apelante juntou o comprovante de pagamento da diligência em 22/06/2017, contudo o mandado somente foi expedido em 19/08/2019”
(sic).

Informa que
“a demora de citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente que a aplicação da Súmula no 106 do STJ, CONSIDERANDO QUE O ANDAMENTO PROCESSUAL É PROVA INCONTROVERSA DE QUE A PARTE APELANTE NUNCA PERMANECEU INERTE!”
(sic).

A par desses argumentos, o apelante requer
“[...] o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de AFASTAR a ocorrência da prescrição conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula no 106 do STJ (MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO COMPROVADO NESTA PEÇA RECURSAL) e ausente a inércia da parte apelante que atendeu todos os comandos judiciais, devendo o feito prosseguir regularmente”
(sic).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido, conforme certidão de Id.
221189162
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Para tanto, o apelante alega que a demora da citação não pode ser atribuída a ele, sustentando que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor. Desse modo, pugna pela aplicação da Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Eis a sentença exarada:

“Trata-se de Ação Monitória movida por BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, contra FRANK GARCIA DE JESUS, originário da Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção, n° 6.185.054 – 1887079, convencionando a utilização de limite de crédito (ID. 7991177).

Percebe-se que a presente demanda foi ajuizada em 01/06/2017, com despacho inicial em 01/06/2017 – (ID. 7992122) e parte Requerida não foi citada até a presente data.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

[...]

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que a parte Requerida não foi citada, mesmo após 05 (cinco) anos do despacho inicial.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5o, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 06 (seis) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com fundamento no que dispõe o artigo 487-II do Novo Código de Processo Civil.”
(Id. 220705753).

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação do apelado.

Outrossim, infere-se dos fólios que a instituição financeira impulsionou por diversas vezes o feito, apresentando diversos pedidos de citação em, pelo menos, 07 (sete) endereços diferentes.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, sim, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, supramencionada.

Colaciono entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”
(N.U 0000090-73.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023) (Grifei)

Faz-se mister evidenciar que o apelante ajuizou a presente Ação Monitória em
01/06/2017
, tendo o Magistrado
a quo
despachado a inicial na mesma data.

A fim de dar prosseguimento no feito o apelante juntou em
22/06/2017
o comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Apenas em
19/08/2019
(mais de dois anos depois), foi expedido o primeiro mandado de citação, constando endereço acostado na inicial. Em
03/09/2019
, retornou infrutífera tal diligência.

Intimada em
16/10/2019
, em
25/10/2019
a instituição financeira apresentou novo endereço para citação, de modo que a diligência foi cumprida apenas em
24/10/2021
(dois anos depois), retornando negativa.

Em
03/02/2022
o apelante foi intimado para se manifestar quanto a não citação, e em
18/02/2022
requereu a citação por edital do apelado.

Não decidindo nem a favor, nem contra a citação editalícia, o Magistrado de piso determinou, em
11/03/2022
, nova citação em retificado endereço já tentado anteriormente. Esta tentativa também restou infrutífera, retornando negativa em
13/04/2022
.

Intimado em
13/05/2022
, o apelante requereu a citação via carta em novo endereço em
30/05/2022
, retornando o AR em
19/06/2022
, por motivo de
“destinatário desconhecido”
.

Em
15/07/2022
, o banco foi intimado e se manifestou em
20/07/2022
, requerendo o envio de ofício à Delegacia da Receita Federal e consulta ao sistema RENAJUD, visando a citação do apelado.

O pedido de consulta foi deferido apenas em
13/01/2023
, conforme decisão de Id. 220705707.

Apesar de outras tentativas infrutíferas de citação, o apelante se manifestou sempre dentro do prazo.

Em
19/01/2024
, o banco apelante requereu expedição de ofício as empresas IFOOD, UBER, UBER EATS, RAPPI e 99TAXI, para tentativa de localização do endereço do apelado.

Sem se manifestar acerca desse pedido, o Magistrado de piso intimou em
15/03/2024
o banco para declarar acerca da ocorrência de prescrição.

Após, em
04/04/2024
, sobreveio a sentença extintiva.

O Código Civil dispõe no artigo 202,
caput
, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços dos réus, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula no. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”
(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024